Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Apelação cível contra sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes.
2.Preliminarmente, discute-se se nula a sentença sob alegação de julgamento extra petita. No mérito, debate-se se demonstrado o alegado inadimplemento contratual pela entrega do imóvel com atraso, cabimento de lucros cessantes e fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico da ré.
3. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido formulado pelo autor na petição inicial, momento em que fixados os limites da demanda, conforme preconiza o art. 141 do CPC, vedado o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.1. Na hipótese, o sentenciante ateve-se aos pedidos formulados, julgando conforme livre convencimento (artigo 370, CPC). 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Na espécie, como bem definido em sentença, “desde a origem, foi instituída a chamada “cláusula constituti”, tendo a posse do bem, ao menos em tese, sido transferida ao adquirente no momento da assinatura do contrato em discussão.”. Insubsistente, assim, a alegação da ré/apelante, de exceção do contrato não cumprido, no sentido de que teria havido atraso na entrega do imóvel em razão de o Banco não ter levado a registro a alienação fiduciária do contrato de compra e venda em questão. 4.1. No caso, independentemente do registro do gravame, o contrato firmado entre as partes já autorizava a imissão na posse pelo autor. E é fato incontroverso que até o ajuizamento da ação em 24/10/2022, o imóvel, objeto da avença firmada em 31/3/2022, ainda não havia sido entregue, restando configurado o inadimplemento contratual.
5. Na hipótese, os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do bem devem ser calculados de 31/03/2022 (data da assinatura do contrato e, consequentemente, da instituição da cláusula constituti) até o dia 07/12/2012, momento em que se deu a efetiva entrega do bem; tudo com base no valor do imóvel, e não com assento no valor pago pelo apelado, como requer a apelante:
6. O pedido de condenação em lucros cessantes foi julgado parcialmente procedente no caso. Por isto e com fundamento na ordem de preferência de arbitramento estabelecida no art. 85, §2o do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e não do proveito econômico da ré/apelante, como requerido.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.